Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704506-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60488519) opostos por NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO em face do acórdão n° 1871945 (ID 60080790). É o relatório. Intime-se a parte embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024 16:07:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador